Tribunal: STF
Processo: ARE 1530089
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Ementa. Cumprimento de sentença. Execução inversa. Determinação à parte executada para apresentação de cálculos. Admissibilidade. Mera aplicação da ADPF 219, Egr. Supremo Tribunal Federal. Decisão mantida. Agravo não provido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Aduz o recorrente, em síntese, ser ônus da parte exequente apresentar planilhas, “não recaindo tal obrigação no ente público executado”.



    Defende que a ADPF 219 não se aplica ao presente caso, pois o Estado de São Paulo “não tem órgão estruturado para o atendimento desta espécie de demanda, de tal sorte que é absolutamente ilusória a impressão de que a medida gerará celeridade e desafogo à prestação jurisdicional; pelo contrário, a providência certamente retardará a execução e resultará em aumento da litigiosidade”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ademais, para acolher a pretensão do Estado do São Paulo e rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre o regime de execução aplicável à espécie em exame, seria necessário reexame da matéria fático-probatória. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de título judicial. Ausência de planilha de cálculos. Matéria infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a sentença de rejeição dos embargos à execução. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.488.027 AgR, Relator Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJE de 27-06-2024)



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas em casos análogos ao presente: ARE nº 1.520.987/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2024; ARE 1.504.416/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/8/2024; ARE 1.503.452/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 6/8/2024; ARE 1.508.738/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/2024; e ARE 1.516.782/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 10/10/2024



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente